Tribunal: TJMT
Processo: 1014869-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Dionatan Wlliam da Silva, custodiado desde 10.7.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes, Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei no. 11.343/2006) e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no. 10.850/2013), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a apreensão de inexpressiva quantidade de entorpecentes e a inexistência de outros inquéritos policiais ou ações penais em desfavor do paciente.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 50427484).
Anexou documentos (ID 50427485 a 50427499).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 10.7.2020, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido, investigadores da Polícia Civil foram até a residência de Pablo Diomazio Lustosa, mas não encontraram materiais ilícitos ali. Na ocasião, porém, ele indicou aos agentes as residências do paciente Dionatan Wlliam da Silva e do também investigado Thiago Aparecido Pontes da Silva como locais de armazenagem de entorpecentes e armas de fogo.
Na sequência, os policiais civis acabaram apreendendo 490g de pasta-base de cocaína, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 500,00 em espécie na casa do paciente. Já na residência do terceiro investigado, apreenderam uma pistola calibre .380, um carregador de igual calibre, um revólver calibre 32 e duas munições de igual calibre.
Os três rapazes foram presos em flagrante.
Dois dias depois, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva visando, essencialmente, à garantia da ordem pública.
Estabelecido esse panorama, verifica-se que além da apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do paciente, a autoridade apontada como coatora destacou que o paciente guardava e/ou armazenava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa.
A propósito, vale conferir o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
E endossando esse posicionamento, vale conferir ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da custódia impugnada.
Finalmente, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator